Tribunal: TJES
Processo: 5026987-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026987-79.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (“OUVIR DIZER”). IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra sentença que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, subsidiariamente o decote das qualificadoras, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos em juízo são suficientes para caracterizar indícios de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a pronúncia pode ser mantida quando fundada exclusivamente em prova testemunhal indireta e em elementos colhidos na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, configurando juízo de admissibilidade da acusação.

4. A prova oral produzida em juízo é composta exclusivamente por depoimentos indiretos, baseados em relatos de terceiros, sem testemunhas presenciais dos fatos.

5. O testemunho indireto (“ouvir dizer”) carece de idoneidade probatória para, por si só, fundamentar a pronúncia, por violar o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, não podem sustentar a decisão de pronúncia, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

7. O relato da avó da vítima acerca de suposta declaração atribuída a criança de três anos não configura exceção válida ao ouvir dizer, por se tratar de testemunho indireto, sem validação técnica da capacidade perceptiva da criança e sem submissão ao contraditório.

8. Ausentes indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria produzidos em juízo, não sendo admissível sua fundamentação exclusiva em prova inquisitorial.

2. O testemunho indireto (“ouvir dizer”), desacompanhado de outros elementos probatórios judicializados, é insuficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Relato indireto de declaração atribuída a criança de tenra idade, sem validação técnica e sem contraditório, não constitui indício idôneo de autoria para fins de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 413, § 1º, e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 764.518/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 725.552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.847.375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 644.971/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJES, RESE nº 0000236-05.2009.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 07.07.2023; TJES, RESE nº 0017363-96.2000.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5021846-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE
:
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença de ID 17416292

que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente (ID 17416297), sustenta que: (i) o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria, ao que o recorrente deve ser impronunciado. Subsidiariamente, pleiteia (ii) o decote das qualificadoras. Requer, ademais (iii) a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões, ao ID 17416298 dos autos de origem, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica do ID 17416299.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17655091, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia de págs. 02/05 (vol 001 parte 06) dos autos de origem:

“[...] No dia 01 de janeiro de 2002, por volta de 20h30min, na Av. Leopoldina, Bairro São Francisco, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, utilizando-se de um pedaço de madeira, efetuou vários golpes contra a vítima, RONIVON MENDES, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 19).

No dia do crime a vítima chegou a ser avisada por conhecidos de que o denunciado estava na rua desde cedo dizendo que iria matá-la a pauladas.

Ao sair para passear com seu filho no colo, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que lhe desferiu pauladas na cabeça, o que provocou a queda da criança no chão, e mesmo assim prosseguiu dando mais golpes de maneira a provocar intenso sofrimento à vítima.

O denunciado praticou o crime por motivo torpe, pois resolveu vingar-se da vítima pelo fato de atribuir a ela o término do noivado com sua sobrinha; praticou o crime mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, que foi surpreendida no momento em que passeava com o filho no colo; e ainda praticou o crime com emprego de meio cruel, pois atacou a vítima com pauladas para imprimir-lhe grande sofrimento e para saciar seu prazer em vê-la agonizar.

Autoria e materialidade incontestes. Ambas comprovadas pelo sobredito Laudo Pericial, e por todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim atuando, finalisticamente voltado à prática do crime de homicídio, cometeu o denunciado, ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, o crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP [...]”

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento popular, bem como à análise da validade das provas produzidas, notadamente o reconhecimento pessoal/fotográfico, e a pertinência das qualificadoras imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a examinar o mérito.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que nas audiências de instrução e julgamento (fls. 102/106 e 330 do ID 17416288), foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação. Ressalta-se que nenhuma testemunha ocular da ocorrência foi ouvida em Juízo.

Por oportuno, transcrevam-se:

PC
VITOR JOSÉ DA COSTA NOVAES,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(fl. 102 do ID 17416288)
: Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu:

que não presenciou os fatos narrados na denúncia
; que o declarante trabalhava como plantonista da DHPP;
que não se recorda bem dos fatos
, porque os plantonistas atendem muitas ocorrências; que o declarante acredita que deva ter feito algum relatório sobre a ocorrência; que foi o declarante quem elaborou o relatório de fl. 07; que os plantonistas atendem a ocorrência e depois as investigações são passadas para as delegacias locais. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu: que o declarante realizou diligências apenas no dia, conforme relata o histórico de fl. 07; que após as investigações serem passadas para as delegacias, o declarante não participou de investigações, pelo que se lembra.

MARIA DE LOURDES DIOGO MOREIRA,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(fl. 103 do ID 17416288)
: Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu:
que não presenciou os fatos narrados na denúncia
; que hoje foi convidada pelo Juiz, no inicio da audiência, a descrever o acusado; que a declarante se recorda um pouco do ROBERTO porque há muitos anos não o vê; que ROBERTO era moreno claro, cabelo baixo e ondulado e de altura mediana; que hoje através da sala de reconhecimento, reconheceu o acusado ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, que estava perfilado junto a outros dois homens de características físicas e idades aproximadas; que realmente o homem que conhecia como ROBERTO é o acusado ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS; que se passou muito tempo e por isso não pode ter certeza absoluta de que o acusado ROBERTO é o mesmo ROBERTO, mas o acusado apontado pela declarante trás uma certa lembrança do conhecido ROBERTO; que a declarante era vizinha de RONIVON, a vítima; que RONIVON estava morando há cerca de um ano na vizinhança; que RONIVON trabalhava em um frigorifico; que RONIVON morava com a esposa, os filhos e a mãe, salvo engano; que ROBERTO morava com o pai, no bairro São Francisco, nas proximidades; que após os fatos a declarante nunca mais viu ROBERTO no bairro; que não sabe dizer se ROBERTO era traficante; que não sabe o que ROBERTO fazia da vida, mas acredita que ROBERTO trabalhava como garçom, na época dos fatos;
que a declarante ouviu dizer que a vítima, quando foi morta, estava com uma criança, um filho pequeno, nos ombros
; que acredita que o nome do pai de ROBERTO é JESSÉ, mas não sabe dizer o nome da mãe;

que ouviu comentários de que RONIVON foi morto a pauladas
; que os fatos se deram na rua, próximo da casa da declarante, a uma distância de uns quinze metros; que a declarante estava em casa quando ouviu um barulho parecido com pancadas
;
que logo em seguida,
a vizinha chegou chamando e falando que ROBERTO havia dado umas pauladas em RONIVON
; que a declarante não sabe se foi chamada pela vizinha ALBANIZIA ou ANDRESSA, filha de ALBANIZIA
; que a declarante prestou depoimento na polícia sobre os fatos narrados na denúncia, mas já se passaram muitos anos e hoje não se recorda com muita certeza sobre os fatos;
que além das vizinhas, haviam comentários na rua, através do povo de que ROBERTO havia dado as pauladas em RONIVON; que a declarante não se recorda dos motivos
; que conhece JOSÉ RENILSON, que era vizinho na época; que JOSÉ RENILSON foi quem socorreu RONIVON; que JOSÉ RENILSON é marido de ALVANIZIA; que não se recorda da pessoa de GERSON. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu: que saiu na rua logo após os fatos, quando foi chamada pela vizinha, quando RONIVON já havia sido socorrido pelo JOSÉ RENILSON. Inquirida pelo Excelentíssimo senhor juiz, às suas perguntas respondeu: que RONIVON morava com a mãe, senhora LEONINA; que não sabe dizer se a família de RONIVON conhecia ROBERTO; que não se recorda se RONIVON e ROBERTO tinham algum problema; que nunca teve problemas com ROBERTO; que sabe que JOSÉ RENILSON mora em Cariacica-Sede, mas não sabe o endereço; que as pessoas que moram no endereço antigo de JOSÉ RENILSON devem saber do endereço de JOSÉ RENILSON porque JOSÉ RENILSON trocou de casa com as pessoas que estão morando em sua antiga casa; que os fatos se deram há muitos anos; que a declarante acredita que o depoimento de fl. 37, que ora lhe foi lido, retrata o que a declarante disse na polícia, mas hoje, como dito, se passaram muitos anos e não tem mais muita certeza do que ocorreu; que hoje não pode afirmar porque não se lembra mais se de fato ouviu comentários de que o crime teria ocorrido por ciúmes de uma adolescente.

LEONINA ALVES MENDES,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(fl. 104/105 do ID 17416288)
: Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que nesta data, no inicio da audiência, foi convidada a participar do reconhecimento do acusado;
que através da sala de reconhecimento a declarante apontou um outro homem que estava perfilado junto ao acusado como sendo a pessoa de ROBERTO
; que a declarante era mãe de RONIVON; que a declarante tem 73 anos de idade; que RONIVON tinha três filhos, CAMILA, CARLOS HENRIQUE e RONIVON JÚNIOR; que a declarante tem uma neta de nome PRISCILA; que PRISCILA mora em Colatina; que SIRDILEY, o pai de PRISCILA, sabe o endereço de PRISCILA; que ROBERTO estava namorando PRISCILA; que ROBERTO era filho de JESSÉ;
que ROBERTO e RONIVON tinham um bom relacionamento e nunca brigaram
; que SIRDILEY não sabia do namoro; que a declarante e RONIVON não queriam que PRISCILA namorasse ROBERTO porque "sabiam que ele era vagabundo"; que ROBERTO era casado com outra mulher e mexia com drogas; que a declarante chegou a falar com ROBERTO que não queria que ele namorasse com PRISCILA porque ele era casado, tinha uma filha e PRISCILA tinha quinze anos;
que a declarante desconhece que RONIVON tenha conversado com ROBERTO sobre o namoro com PRISCILA; que a declarante desconhece que RONIVON e ROBERTO tenham discutido alguma vez por causa de PRISCILA
; que RONIVON comentou com a declarante que iria contar para SIRDILEY, pai de PRISCILA, sobre o namoro; que RONIVON dizia que a declarante não gostava de PRISCILA porque não contava para o pai dela sobre o namoro; que a declarante falava para RONIVON resolver aquilo em casa; que PRISCILA morava com a declarante, porque o pai SIRDILEY era casada com outra mulher que não era mãe de PRISCILA; que a declarante estava conversando com JESSÉ na casa da declarante, quando
a filha de TEREZA, de nome MARLI, chegou dizendo que ROBERTO estava matando RONIVON na linha de trem
; que naquela noite, RONIVON estava fazendo um churrasco no trailer do PAPAGAIO; que estava com o filho de três anos, o levando sobre os ombros; que a declarante correu para a linha de trem; que a declarante morava na beira da linha de trem; que os fatos se deram a uns duzentos metros da casa da declarante; que quando a declarante se aproximou do local, RONIVON já estava no carro, sendo socorrido; que PAPAGAIO já morreu e a declarante não sabe o nome dele;
que quando a declarante chegou no local, o filhinho de três anos de RONIVON estava com PAPAGAIO; que o filho não falava, mas naquela noite quando viu a declarante, a criança, de nome CARLOS, disse pra a declarante "Vó, papai, Beto matou"
; que nesse momento a declarante passa a chorar, demonstrando estar muito triste; que a declarante até hoje sofre muito com a morte de RONIVON; que os filhos de RONIVON moram com a declarante; que CAMILA, filha mais velha de RONIVON, por muito tempo ficou chorando, dizendo que queria o pai de volta; que CAMILA ficou três anos sem sorrir; que a declarante viu que CARLOS também foi atingido pelas pauladas; que CARLOS sofreu um golpe na cabeça e no ombro, ficando dois dias no hospital; que após os fatos a declarante nunca mais viu ROBERTO; que a declarante soube que ROBERTO foi preso vendendo drogas na linha; que JESSÉ continua morando no bairro, mas ROBERTO nunca mais foi visto na casa do pai; que JESSÉ disse para a declarante que ROBERTO havia sido preso e estava banguelo, mas a declarante não acreditou; que RONIVON gostava de CAMILA, com se fosse uma filha; que RONIVON não deixava CAMILA e PRISCILA andarem de short curto; que RONIVON mandava a declarante vigiar as meninas; que ROBERTO chegou a namorar a PRISCILA; que ROBERTO chegaram a ficar "noivos"; que PRISCILA mostrou a aliança para a declarante; que a declarante pegou a aliança e quebrou na linha de trem, batendo com o martelo; que ROBERTO estava perto e a declarante disse para ele ir casar com a mulher dele; que RONIVON estava trabalhando no frigorifico nesse momento; que a declarante acredita que ROBERTO tinha uns 23 anos; que ROBERTO era magrinho; que ROBERTO nunca foi a casa da declarante; que JESSÉ dizia para a declarante não deixar ROBERTO casar com PRISCILA porque dizia que ROBERTO era vagabundo e mexia com drogas; que cerca de um mês antes dos fatos ROBERTO foi até a beira da casa da declarante, por volta de 23:00 horas, chamando por RONIVON, dizendo que tinha uma arma para vender para RONIVON; que RONIVON não estava em casa e a declarante disse que " a arma de RONIVON era Jesus Cristo". Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu:
que a declarante acredita que ROBERTO matou RONIVON por causa de PRISCILA; que RONIVON não deixava PRISCILA namorar com ROBERTO
; que a declarante era uma mulher sozinha, pelo fato de ser viúva; e PRISCILA morava com a declarante em um barraco; que a declarante acredita que se RONIVON fosse morto, ROBERTO poderia fugir com PRISCILA para morar com ela; que nunca ouviu falar que ROBERTO havia traído PRISCILA, mas sabe que ROBERTO tinha uma outra mulher e uma filha; que a declarante sabe que RONIVON viu ROBERTO com a loira, mulher de ROBERTO, e por isso dizia que ROBERTO estava traindo PRISCILA; que RONIVON nunca chegou a dizer a ROBERTO que deixasse PRISCILA; que quem devolveu a aliança de PRISCILA a ROBERTO foi a declarante e não RONIVON;
que ROBERTO ameaçava RONIVON, dizendo que iria matá-lo; que a declarante soube disso porque ABNÉSIO avisou a RONIVON; que ABNÉSIO falou para a declarante que tinha avisado a RONIVON que ROBERTO estava com um pau atrás do lixo para matar RONIVON
; que ABNÉSIO disse para a declarante que RONIVON não tinha acreditado, dizendo: "Eu não tenho medo não, porque eu não brigo com ele. Por que ele iria brigar comigo?"; que logo em seguida, segundo ABNÉSIO, RONIVON disse que iria fazer o churrasco e saiu; que tal conversa se deu por volta das 16:00 horas no dia dos fatos; que mais uma vez, a declarante chora, muito entristecida com o sofrimento e a morte do filho; que logo após os fatos a criança voltou a falar, mas até hoje fala tudo errado, mas a declarante consegue entender. Inquirida pelo Excelentíssimo senhor juiz, às suas perguntas respondeu: que a declarante tem óculos, mas não os trouxe porque não gosta de usar; que o embranquecimento que a declarante tem nos olhos é em razão de uma doença, que o médico não falou qual é; que a declarante não enxerga bem de longe; que os óculos foram receitados para a visão de longe e para perto; que confirma ter prestados as declarações a autoridade policial, conforme termo de fl. 8/8v; que esclarece que RONIVON não disse diretamente para PRISCILA que ROBERTO era cachaceiro e usava drogas, além de ser envolvido com furtos; que na verdade, RONIVON comentou tais fatos com a declarante e a declarante falou para PRISCILA, dizendo que o tio RONIVON era quem havia feito tais comentários, mas PRISCILA dizia que "nao estava nem aí"; que esclarece que a arma mostrada por ROBERTO era para vender; que após os fatos a declarante mandou PRISCILA embora para Colatina, para ir morar com a mãe; que ROBERTO e PRISCILA, segundo sabe a declarante, não voltaram a se relacionar.

SIRDILEY CARLOS MENDES,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(fl. 106 do ID 17416288)
: Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu:
que não presenciou os fatos narrados na denúncia
; que PRISCILA é filha do declarante, de um primeiro casamento; que na época dos fatos, PRICILA estava morando com a avó, mãe do declarante; que o declarante morava com outra mulher, em outra casa; que acredita que na época dos fatos, PRISCILA tinha uns catorze anos de idade; que conheceu ROBERTO porque ROBERTO trabalhava na antiga pizzaria Carolina, como garçom; que ROBERTO morava perto da casa da mãe do declarante; que o declarante tinha contato esporádico com ROBERTO; por um período de apenas um ano; que atualmente não é capaz de reconhecer ROBERTO porque há muitos anos não o vê; que há mais de dez anos o declarante não vê a filha PRISCILA; que a mãe do declarante era quem tomava conta de PRISCILA; que RONIVON morava ao lado da casa da mãe do declarante, onde morava PRISICILA; que o declarante soube, na época dos fatos, que ROBERTO estava namorando PRISCILA; que desconhece que ROBERTO tivesse outra mulher e filho; que certa feita, o declarante viu ROBERTO andando de mãos dadas com PRISCILA, indo em direção a casa da mãe do declarante; que o declarante, apesar de ter visto os dois de mãos dadas, não pensou que os dois estavam namorando; que o declarante nunca se posicionou contra o namoro, mesmo porque PRISCILA vivia sob os cuidados da avó; que o declarante não conversava com a mãe sobre o namoro de PRISCILA; que era muito raro o declarante ir a casa da mãe; que no dia dos fatos, RONIVON ligou para o declarante dizendo que iria fazer um churrasquinho em sua casa e convidou o declarante;
que o declarante estava parado em um barzinho quando um amigo já falecido, de nome JONAS, chegou dizendo que haviam matado RONIVON lá em cima; que JONAS falou que ROBERTO era quem havia matado RONIVON
; que o declarante pegou o carro e foi para o local, mas quando chegou, RONIVON já havia sido levado para o hospital; que segundo soube, RONIVON estava levando o filho nas costas quando foi atacado por ROBERTO; que o declarante não sabe dizer se o filho de RONIVON sofreu ferimentos; que não sabe dizer se RONIVON já havia sido ameaçado antes dos fatos; que o declarante nunca ouviu dizer que RONIVON fosse contra o namoro
; que o declarante trouxe PRISCILA de Colatina para morar na casa do declarante; que PRISCILA morou apenas dois meses com o declarante, mas como PRISCILA passou a ter atritos com a esposa do declarante, o declarante mandou PRISCILA para a casa da avó; que não se lembra a idade de PRISCILA quando ela veio morar em Cariacica; que antes PRISCILA morava com a mãe, em Colatina; que desconhece que RONIVON estivesse armado no dia dos fatos; que RONIVON não andava armado; que nunca viu RONIVON brigando ou agredindo as pessoas; que não sabe dizer se ROBERTO é traficante de drogas. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu: que nada sabe dizer sobre o relacionamento entre RONIVON e PRISCILA; que de vez em quando ia aos domingos na casa da mãe; que nunca presenciou discussão entre RONIVON e PRISCILA, sobretudo envolvendo qualquer relacionamento de PRISCILA; que o declarante não sabe informar o endereço de PRISCILA porque a ex-mulher do declarante mudou-se da casa em que morava em Colatina. Inquirida pelo Excelentíssimo senhor juiz, às suas perguntas respondeu: que confirma as declarações prestadas as fl. 14, esclarecendo que não relatou maiores detalhes sobre os fatos e também não falou sobre ser ROBERTO o autor dos fatos porque a hora da liberação do corpo é um momento de fadiga e desespero e o declarante não falou muita coisa.

PC MARCELO FERNANDES FREITAS,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(fl.
330
do ID 17416288)
: Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que sobre os fatos,
recorda-se apenas que em apuração foram ao local do crime colher informações, que as informações foram prestadas por moradores da região, mas em razão do tempo tem pouca lembrança do que foi apurado
; Que confirma depoimento de fls. 27; Que o depoente não acompanhou a oitiva das pessoas citadas em seu relatório; Que sequer se lembra de ter feito qualquer outra diligência para apuração do crime do referido inquérito; Que esclarece, ainda, que na ocasião trabalhava na central de inquéritos da DHPP e que por alguma divisão de tarefa deve ter trabalhado no referido inquérito. Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que pelo que se recorda fez apenas o relatório de fls. 27, não tendo praticado outras diligências para a apuração do fato. Dada a palavra ao MM Juiz, nada perguntou. Nada mais havendo, eu, I.F.F, acadêmico e estagiário de Direito, o digitei.

PRISCILA FELIPE MENDES,
t
estemunha
d
o Ministério Público
(
ao
ID 42431627,
mídia ao
ID 17416288)
:

Ministério Público
:
A senhora presenciou esses fatos?

Priscila:

Não. Eu estava em casa junto com a mãe. Com a mãe do meu tio.

Ministério Público:

E como é que a senhora soube desses fatos?

Priscila:
Chegou a notícia lá pra mãe do meu tio.

Ministério Público:
Qual era a notícia, senhora?

Priscila:
Que mataram o tio Rony.

Ministério Público:

Certo, mas assim, quem chegou lá? O que essa pessoa estava falando? Como é que mataram o tio Rony?

Priscila:
Não lembro. Não lembro porque eu não estava perto. Eu era de menor, estava com 14 anos.

Ministério Público:
Eu estou perguntando só daquela hora que a senhora estava na casa da sua tia e a notícia chegou. Não estou perguntando lá do fato não, tá? A senhora se recorda?

Priscila:
Não, mas sério, eu não lembro.

Ministério Público
: Não, tudo bem.

Priscila:
Não lembro quem chegou lá dando a notícia. [...]

Ministério Público
: A senhora conhecia o Roberto?

Priscila:
Sim.

Ministério Público
:

Quem era o Roberto?

Priscila:
A gente já namorou.

Ministério Público
: Certo. Naquela época a senhora namorava com ele?

Priscila:
Sim.

Ministério Público
:
E a senhora... E qual era o problema? Havia algum problema entre o Roberto e o Rony?

Priscila:
Que eu saiba que eu lembro, não. Só o tio Rony que não gostava do meu relacionamento com ele.

Ministério Público
: E por que ele não gostava?

Priscila:
Não sei dizer. Talvez é porque eu era de menor, né?

Ministério Público
: A senhora tinha 14 anos na época?

Priscila:
14 anos.

Ministério Público
: E já conhecia ele há quanto tempo, o Roberto?

Priscila:
Ele era vizinho.

Ministério Público
: E a pergunta foi, a senhora conhecia ele há quanto tempo?

Priscila:
Ah, eu acho que uns dois meses. A gente foi tendo contato, né? Que era vizinho de rua e tudo.

Ministério Público
: Mas a senhora chegou a ter um relacionamento sério com ele?

Priscila:
É, ele chegou a pedir noivado e tal, mas eu aceitei. Aí teve problema cardíaco.

Ministério Público
: Quais foram os problemas?

Priscila:
É que ele não aceitava, mas ele não ia lá na casa da mãe do meu pai. Da mãe do meu pai, que eu morava junto com ela, né?

Ministério Público
: Certo. E era só ele que não aceitava ou outras pessoas da sua família não aceitavam?

Priscila:
Era só o tio Rony que eu saiba.

Ministério Público
: A senhora foi lá depois? A senhora se lembra ter ido lá depois? Na rua ver?

Priscila:
Não, não. Fui, não. Minha avó não deixou, né?

Ministério Público
: Certo.
E a senhora se lembra depois o que foi falado sobre esse crime?

Priscila:
Não lembro. Não lembro de mais nada. Nem no velório eu fui.

Ministério Público
:
Quem foi que matou o Rony?

Priscila:
Olha, eles falaram que foi ele, né, Roberto? Mas depois eu não sei de mais nada. Só foram lá e deram a notícia.
Eu não saí pra lugar mais nenhum.

Ministério Público
:
E a senhora se lembra como é que ele morreu? Foi por tiro, faca?

Priscila:
Diz que foi com faca.

Ministério Público
:
Ou paulada? Como é que foi isso aí?

Priscila:
Olha, eles falaram que foi com faca, uma hora foi paulada. Que é a notícia, sim. Foi rápida, não tem? [...]

O ponto central deste recurso é a natureza da prova oral. Todas as testemunhas judicializadas são de "ouvir dizer". No Brasil, embora não haja vedação expressa no CPP, a jurisprudência do STJ evoluiu para considerar que o testemunho indireto, por si só, não serve para fundamentar nem a condenação, nem a pronúncia.

O testemunho indireto padece de um vício epistemológico grave: a falta de contato sensorial direto com o fato. A testemunha não narra o que viu, mas o que ouviu alguém dizer que viu. Isso viola o contraditório (art. 5º, LV, CRFB), pois a fonte da prova torna-se inalcançável, blindada ao escrutínio defensivo.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos obtidos durante o inquérito policial, não confirmados em Juízo, ou em depoimentos testemunhais indiretos, baseado no “
ouvir dizer
”.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa –, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
. 5.
A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos policiais. 6. Agravo regimental desprovido
. [...] (
STJ,

AgRg no HC n. 764.518/RS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 15.12.2022
) – destaquei.

_______________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. PRODUÇÃO DAS PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. [...] 2. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 3. Portanto, tem-se que todos os depoimentos colhidos em juízo aconteceram apenas de 'ouvir dizer'. Nenhum deles, como visto, é aceito pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça como fundamento válido para a pronúncia, de modo que o acórdão impugnado efetivamente afrontou o disposto no art. 155 do CPP. 4.
Ora, se os policiais não presenciaram os fatos, não podem ser considerados testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma indireta. Assim, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime [mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP)] e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP.
" (AREsp 1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). [...] (
STJ, AgRg no HC 725.552/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe de 26.04.2022
) – destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial
. [...] 4.
Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de 'ouvir dizer', muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação
. [...] (
STJ,

AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01.06.2021, DJe 16.06.2021
) – destaquei.

_______________________________________________________________AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa. 2. Não obstante, consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial. 3. Ademais, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 4.
Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam "ouvido dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido. (
STJ,

AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03.2021, DJe 29.03.2021
).

De igual forma, citam-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (“OUVIR DIZER”). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO. 1. Após detida análise dos autos, as provas inquisitoriais e judiciais não são suficientes à pronúncia do acusado Renato. 2.
A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 3.
Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão
. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES, RESE 0000236-05.2009.8.08.0012,
2ª
Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 07.07.2023
) – destaquei.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017363-96.2000.8 .08.0035 RECORRENTE: JOCIMAR SALVADOR ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART . 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHA HEARSAY. RECURSO PROVIDO. 1 . É vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal. 2 . “É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (HC n. 706 .735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) 3. Recurso provido para impronunciar o réu quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art . 414, do Código de Processo Penal.

(
TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0017363-96.2000.8 .08.0035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal
)

O Ministério Público remete ao depoimento de Leonina Alves Mendes, que relatou que seu neto de 3 anos teria dito: "
vó, papai, Beto matou
". A Procuradoria classifica isso como
res gestae
(declaração espontânea no calor dos fatos), argumentando que seria uma exceção válida ao hearsay.

Entretanto, essa tese não se sustenta sob uma análise técnica rigorosa, alinhada aos precedentes do STJ sobre depoimento infantil e prova indireta.

Isso porque trata-se de uma criança de 3 anos de idade. A psicologia do testemunho alerta para a altíssima sugestionabilidade de crianças nessa faixa etária. Não houve, à época, escuta especializada, laudo psicológico ou qualquer procedimento para verificar se a criança realmente presenciou o fato, se reconhecia "Beto" (Roberto) anteriormente, ou se apenas repetiu o que ouviu dos adultos ao seu redor no momento de pânico.

Ademais, criança não foi ouvida em juízo. O que temos não é o testemunho da criança, mas o testemunho da avó sobre a criança, o que também constitui testemunho de ouvir dizer.

O STJ tem precedentes específicos rejeitando a condenação ou pronúncia baseada apenas no relato de responsáveis sobre o que a criança teria dito, sem a oitiva da criança ou corroboração externa forte. No AREsp 2.290.314/SE, discutiu-se a invalidade de denúncia baseada em relato de avó sobre o que ouviu.

Aceitar a frase atribuída a uma criança de 3 anos, relatada pela avó (vítima indireta, emocionalmente envolvida), como "prova plena" ou "indício suficiente" para mandar alguém a Júri, é temerário. Não há
res gestae
válido quando a declaração provém de uma fonte cuja capacidade de percepção e relato (criança de 3 anos) não foi validada tecnicamente e não foi submetida ao contraditório.

Portanto, observa-se que não há prova judicializada que fundamente suficientemente a existência de indícios de autoria, de maneira que, em respeito ao art. 155 do CPP, a impronúncia (art. 414 do CPP) é medida que se impõe. Isso porque o testemunho indireto de testemunhas não é suficiente para apresentar os indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para embasar a decisão de pronúncia.

Considerando o encerramento da jurisdição com a impronúncia, e a ausência da possibilidade de discutir a questão da justiça gratuita em sede de execução penal, concedo a justiça gratuita ao recorrente nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Isso porque o recorrente é presumidamente hipossuficiente, vez que assistido pela Defensoria Pública.

Mediante tais fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para impronunciar o apelante
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS com relação ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

V O T O D I V E R G E N T E

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para melhor refletir acerca das teses defensivas pela impronúncia.

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, o qual concluiu pelo provimento do recurso para impronunciar o réu sob o fundamento de fragilidade probatória e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, peço vênia para inaugurar divergência.

Não obstante o brilho da fundamentação que me precedeu, após reanálise meticulosa do acervo fático-probatório, concluí por a desfecho diametralmente oposto, qual seja, pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A divergência instaurada cinge-se, essencialmente, à valoração jurídica conferida à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O voto condutor classifica os relatos judiciais como testemunhos exclusivamente indiretos (
hearsay testimony
), reputando-os inábeis para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Sob prisma diverso, compreendo que as provas colhidas em juízo constituem elemento probatório dotado de eficácia persuasiva, consubstanciando indício direto e circunstancial de autoria, na medida em que não encerram apenas a figura da testemunha de "ouvir dizer", mas confirmam atos preparatórios, a motivação delitiva e exteriorizam inegável hipótese de
res gestae
.

A materialidade delitiva repousa incontroversa, lastreada no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 22 do inquérito), o qual atesta o óbito de Ronivon Mendes por hemorragia cerebral difusa e traumatismo crânio-encefálico, decorrentes de ação de instrumento contundente, evidenciando afundamento facial e múltiplas fraturas cranianas.

A autoria está devidamente demonstrada por um conjunto probatório que transcende a prova testemunhal indireta. Diferentemente do alegado pela defesa e acolhido pelo Nobre Relator, o acervo não se limita a "ouvi dizer", mas contém elementos diretos e judiciais robustos.

Observa-se que há prova judicializada direta da animosidade prévia e do dolo homicida, afastando a tese de que a acusação se baseia apenas em boatos.

Nessa ordem de ideias, a genitora do ofendido, Leonina Alves Mendes da Silva, relatou sob o crivo do contraditório as ameaças prévias e o intento homicida proferidos pelo réu, evidenciando o ato preparatório. Destaco o seguinte trecho do depoimento judicial, que escancara a premeditação delitiva:

"que ROBERTO ameaçava RONIVON, dizendo que iria matá-lo; que a declarante soube disso porque ABNÉSIO avisou a RONIVON; que ABNÉSIO falou para a declarante que tinha avisado a RONIVON que ROBERTO estava com um pau atrás do lixo para matar RONIVON; que ABNÉSIO disse para a declarante que RONIVON não tinha acreditado, dizendo: 'Eu não tenho medo não, porque eu não brigo com ele. Por que ele iria brigar comigo?'; que logo em seguida, segundo ABNÉSIO, RONIVON disse que iria fazer o churrasco e saiu; que tal conversa se deu por volta das 16:00 horas no dia dos fatos"
.

Além disso, a Sra. Leonina Alves Mendes da Silva, genitora da vítima e avó do menor, ratificou em juízo (fls. 104/105, ID 17416288) que, logo após o ataque, encontrou seu neto Carlos, filho da vítima, também lesionado e em estado de choque. Destacou que, logo após os fatos o menor teria apontado espontaneamente:
"vó, papai, Beto matou"
.

Ora, tal declaração prestadas no calor dos acontecimentos por testemunhas oculares, ainda que reproduzidas por terceiros em juízo, mas decorrente da impossibilidade de oitiva direta, diante da tenra idade do infante, que presenciou um evento traumático, deve ser considerado como prova idônea e aptos a lastrear a decisão de pronúncia, não se confundindo com o vedado testemunho indireto genérico.

Observo que a testemunha Leonina Alves Mendes da Silva, genitora da vítima, ratificou em juízo (fls. 104/105, ID 17416288) que, logo após o ataque, encontrou seu neto Carlos, filho da vítima, de apenas três anos de idade, o qual estava no colo do pai durante a agressão, também estava lesionado e em estado de choque. Destacou que, logo após os fatos o menor teria apontado espontaneamente:
"vó, papai, Beto matou"
.

Assim, a declaração "Beto matou", proferida pelo infante e testemunhada pela avó logo após o fato, transmuda a natureza do depoimento de indireto para indício idôneo de autoria (
res gestae
), possuindo verossimilhança muito superior a meros boatos.

Trata-se de indício direto de autoria captado imediatamente após o evento traumático, possuindo alta eficácia persuasiva.

Ademais, os depoimentos de Priscila Felipe Mendes (sobrinha da vítima e ex-noiva do réu) e de Leonina também comprovam a animosidade prévia existente.

Ademais, os depoimentos de Priscila Felipe Mendes (sobrinha da vítima e ex-noiva do réu) também comprovam a animosidade prévia existente.

A testemunha Priscila declarou, em juízo e na esfera policial, que o ofendido era terminantemente contra o relacionamento amoroso por considerá-la menor de idade e reputar o réu "vagabundo" e envolvido com entorpecentes.

Há, ainda, relatos das testemunhas de que o réu, horas antes do crime, já espalhava no bairro que mataria Ronivon a pauladas e estava "de tocaia" com instrumento contundente de madeira.

Nessa ordem de ideias, a testemunha Maria de Lourdes Diogo Moreira (fl. 103, ID 17416288), vizinha do local dos fatos, embora não tenha visualizado o exato momento dos golpes, relatou ter ouvido sons de pancadas e, imediatamente após, ouviu vizinhos gritarem que "Roberto" havia agredido Ronivon, confirmando a dinâmica no tempo e espaço.

Ainda, como robusto elemento documental colhido na fase inquisitiva, o próprio genitor do réu, Gerson Alves Correia, declarou à autoridade policial (fls. 10-v) que o autor ceifou a vida de Ronivon por medo das ameaças decorrentes do conflito amoroso, admitindo a autoria em nome do descendente.

De fato, a jurisprudência da Corte Cidadã (v.g., AgRg no HC 810.692/RJ) repudia a submissão ao Júri quando o acervo probatório se resume a boatos vagos de origem anônima. Contudo, os indícios delineados nos presentes autos superam o
standard
mínimo exigido para a pronúncia.

A convergência entre a motivação (ciúmes e vingança atestados por familiares), a dinâmica (uso de madeira corroborado pelo laudo e vizinhos) e a identificação imediata (relato da criança no local caracterizando
res gestae
) são suficientes para a manutenção da Decisão de Pronúncia.

Conclui-se que as provas colhidas, especialmente quando analisadas sob a ótica da unificação dos indícios, são plenamente aptas a fundamentar a manutenção da sentença de pronúncia.

Rememoro que vigora, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo com exclusividade ao Conselho de Sentença a valoração definitiva acerca da credibilidade das testemunhas e da confissão indireta trazida aos autos.

No tocante às qualificadoras, o decote seria prematuro e usurparia a competência do Tribunal Popular, visto que não se revelam manifestamente improcedentes.

Ora, a oposição familiar ao noivado e a crença do réu de que a vítima configurava obstáculo ao relacionamento conferem suporte mínimo para a qualificadora da
torpeza
(art. 121, § 2º, I, CP), evidenciando vingança abjeta.

Igualmente, a natureza das lesões cranianas descritas no laudo pericial harmoniza-se de forma hialina com os relatos de "pauladas repetidas". A brutalidade dos múltiplos golpes de madeira na cabeça da vítima denota sofrimento atroz, autorizando a manutenção do
meio cruel
(inciso III), independentemente da resposta inconclusiva pontual do perito, devendo a atrocidade ser aferida pelos jurados mediante o contexto fático probatório.

No que tange ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), o ataque de inopino contra ofendido que carregava infante no colo — circunstância que limita ou anula qualquer possibilidade de defesa — configura desvantagem absoluta e surpresa tática, inviabilizando pronta reação e justificando a admissão da qualificadora.

Por derradeiro, quanto ao
status libertatis
, o réu foi pronunciado com manutenção da segregação cautelar, medida que se impõe incólume.

A periculosidade concreta, evidenciada pela execução brutal do crime, na presença de criança de tenra idade, aliada ao fato de o agente ter permanecido foragido da Justiça desde a época do fato (ano de 2002), justifica a custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos contornos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas e divergindo respeitosamente do Eminente Relator,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, mantendo, outrossim, a prisão preventiva outrora decretada.

É como voto.